Tribunal: STF
Processo: HC 68673
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS.  Réu  menor.  Curador.  Defensor  dativo.
         Firmou-se a jurisprudência do Supremo  Tribunal  Federal  no
sentido de que a ausência de curador não anula a ação penal, se o réu
menor e assistido por defensor dativo. Súmula 352.
         Ordem denegada.